Tribunal: STF
Processo: Rcl 53378
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, pois o Juízo da 3ª Vara Federal de Maringá/PR, nos autos da Ação Penal nº 5000133-76.2022.4.04.7003, teria negado o pleito defensivo de expedição de ofício às empresas Apple e Whatsapp e às Operadoras de Telefonia nos seguintes termos: “A defesa formulou pedidos genéricos fundamentados no “contexto de suspeita de acesso indevido” sem apontar qualquer evidência de que tal situação tenha ocorrido. Eventual alegação da defesa de que toda a acusação contra o Réu FÁBIO JUNIOR MORENO é baseado em escutas de terceiros também não lhe socorre, porque não apontada qual escuta, especificamente, com relação a terceiro e em prejuízo ao citado réu, teria sido feita de maneira sugerida, ou seja, velada. Assim, ausente qualquer indício de irregularidade, adulteração ou manipulação na produção da prova, indefiro os referidos pedidos”.



    Aduz o reclamante que não foi facultado à defesa o amplo acesso aos elementos de prova, haja vista que “não consta dos autos a integralidade das informações disponibilizadas pelas operadoras de telefonia e as empresas APPLE e WHATSAPP”, o que impossibilita a apuração de suposta ativação velada e compulsória e de possível acesso indevido às mensagens do aplicativo WhatsApp.



    Pontua que “Tendo em vista a expressão “acesso amplo”, deve-se facultar à defesa do Reclamante o conhecimento da integralidade dos elementos resultantes das diligências, permitindo, inclusive a expedição de ofício às Operadoras de Telefonia para que informem os endereços de IP dos autores de envio das mensagens de SMS com os códigos de ativação do whatsapp de todos os alvos desta "Operação Retorno" e da "Operação Contorno Norte", utilizada como prova emprestada, e os endereços de IP dos destinatários tendo o código de ativação do Whatsapp, tal como requerido, tendo em vista a suspeita de acesso indevido, e também, a expedição de ofício às empresas Apple e Whatsapp acerca da ativação velada e compulsória de seus sistemas ou para que as empresas esclareçam como se dá esse tipo de expediente, considerando que as testemunhas não conseguiram informar os investigadores responsáveis pelos requerimentos às empresas Apple e Whatsapp; como foi requerido ao Juízo.”



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14, apontada como paradigma na presente reclamação, tem o seguinte teor:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, diga respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Da análise da própria redação do verbete sumular e dos debates que levaram à sua edição (transcritos pela PGR em seu parecer), resta claro o objetivo do precedente em resguardar o acesso do advogado a elementos de prova já documentados em que, o indivíduo por ele assistido, figure como investigado ou indiciado. Neste passo, o acesso a supostos depoimentos não documentados nos autos e que, portanto, não compõem o acervo processual e probatório a ser utilizado pelas partes e pelo magistrado, não está, salvo melhor juízo, abarcado pelo enunciado sumular. A esse respeito, reporto-me ao que decidi no julgamento de caso análogo (Rcl 27.427, grifei):



     “3. Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



      Nessa ótica, não se está aqui a fazer juízo integral de chancela do ato reclamado. Em outras palavras, não se trata de, nesta oportunidade, avaliar a sustentação jurídica do ato reclamado sob o viés do indeferimento da reabertura da instrução processual. Não cabe perquirir, portanto, o acerto ou desacerto do não acionamento do art. 616, CPP.



      É nesse contexto, por exemplo, que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017.



      A cognição, em verdade, cinge-se aos lindes da eventual assimetria entre a decisão impugnada e o ato apontado como paradigma. Ou seja, se o ato reclamado inobservou o direito do defensor de ter acesso a elementos de prova, já documentados em procedimento investigatório, e que digam respeito ao exercício da ampla defesa.



      Com efeito, a autoridade da Súmula Vinculante 14 é voltada a tutelar o acesso a elementos probatórios, e não a conferir, por si, direito subjetivo, diretamente ou por empréstimo, à produção de provas. O ato reclamado, por sua vez, cingiu-se ao campo da inadmissão probatória.



      (...)



      Sendo assim, o indeferimento de reabertura da instrução processual não atende ao pressuposto da aderência estrita, circunstância a impedir o acolhimento do pleito formulado.”



    Com efeito, conforme acima consignado, a Súmula Vinculante 14 não pretende tutelar a admissão probatória, submetida ao crivo do Juízo singular, mais próximo aos fatos e com maior aptidão para avaliar a pertinência ou não de cada elemento de prova para o deslinde da ação penal.



    No caso concreto, do que se depreende da decisão acostada em eDOC 14, não houve descumprimento ao entendimento sumular, pois o Juízo a quo, em verdade, já conferiu ao reclamante amplo acesso aos dados documentados nos autos de investigação:



    “A defesa requereu acesso a integralidade dos dados do Sistema Vigia de todos os alvos de todo o período da investigação, além de extrato completo do Sistema Infoguard, ante as declarações da testemunha (item “b”).



    Questionada acerca do documento juntado ao processo 5004928-96.2020.4.04.7003/PR, evento 443, INF3, p. 1 (“Relatório de atividades telefônicas” da Operadora Vivo), a testemunha de acusação e defesa declarou que se trata de relatório extraído do Sistema Vigia, esclarecendo qu apenas trechos do relatório foram anexados aos autos (evento 157, VIDEO11).



    Desse modo, autorizo que a defesa tenha acesso a íntegra dos referidos relatórios encaminhados pela Operadoras de Telefonia constantes do Sistema Vigia e do Sistema Inforguard. Para tanto, a defesa deverá apresentar mídia à Autoridade Policial a fim de possibilitar a gravação dos arquivos referentes aos autos nº 5004928-96.2020.4.04.7003, e manter o sigilo que o caso requer, sob as penas da lei, tendo em vista tratar-se de conversar particulares de terceiros investigados neste feito. Prazo: 10 (dez) dias. Cientifique-se a Autoridade Policial.



    Os pedidos de expedição de ofício às empresa Apple e Whatsapp e às Operadoras de Telefonia a fim de apurar ativação velada e compulsória de seus sistemas e acesso indevido às mensagens do aplicativo Whatsapp (itens “c” e “d”) mostram-se impertinentes. A defesa formulou pedidos genéricos fundamentados no “contexto de suspeita de acesso indevido” sem apontar qualquer evidência de que tal situação tenha ocorrido. Eventual alegação da defesa de que toda a acusação contra o Réu FÁBIO JUNIOR MORENO é baseado em escutas de terceiros também não lhe socorre, porque não apontada qual escuta, especificamente, com relação a terceiro e em prejuízo ao citado réu, teria sido feita de maneira sugerida, ou seja, velada. Assim, ausente qualquer indício de irregularidade, adulteração ou manipulação na produção da prova, indefiro os referidos pedidos.



    Registro, por fim, que as defesas já foram cientificadas de que as mídias com a integralidade dos diálogos interceptados estão à disposição na Polícia Federal em Maringá/PR, conforme especificado no evento 118, DESPADECI.” (eDOC 14, p. 2)



    Como se nota, a insurgência do reclamante, portanto, não repousa na negativa de acesso a dados já documentados, e sim na pretensão de que se determine a expedição de ofício às empresa Apple e Whatsapp e às Operadoras de Telefonia, “para que informem os endereços de IP dos autores de envio das mensagens de SMS com os códigos de ativação do whatsapp de todos os alvos desta "Operação Retorno" e da "Operação Contorno Norte", utilizada como prova emprestada, e os endereços de IP dos destinatários tendo o código de ativação do Whatsapp”, bem como “endereços de IP dos destinatários tendo o código de ativação do Whatsapp” e ainda dados “acerca da ativação velada e compulsória de seus sistemas”, elementos que, em princípio, não se encontram documentados nos autos, nem foram sido utilizados pela acusação ao sustentar imputação contra o reclamante dirigida. 



    É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício de seu de defesa. 



    Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos.



    Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, refoge à proteção conferida pela SV 14.



    Com efeito, deve-se diferenciar, o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 



    Assim, constada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância. 



    O caminho em casos tais, é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária. 



    Nesse sentido é a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte:



    ““AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVAS NÃO DOCUMENTADOS NOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido o acesso da defesa do reclamante a elementos não documentados em procedimento cautelar de interceptação telefônica. 3. Ausência de utilização de qualquer prova produzida nos autos onde o reclamante pediu vista. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 23.338- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2019). 



    “Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido 1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 19.758-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.5.2015). 



    “11. Como já assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, “o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competência de polícia judiciária, na fase inquisitorial do processo penal, garantindo o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal” (Rcl n. 19.390-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.8.2015). Na espécie, pelo que se tem nos autos, os elementos de prova extraídos do celular da vítima e documentados no processo foram disponibilizados à defesa, em observância ao disposto na Súmula Vinculante n. 14. Esse enunciado vinculante não trata especificamente do acesso Ausente, portanto, na espécie, perfeita identidade entre a situação dos autos e o disposto na súmula vinculante apontada como paradigma.



    (…)



    12. A pretensão da reclamante é a revisão da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP. 



    Conforme entendimento consolidado deste Supremo Tribunal, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal”, pelo que não se qualifica a reclamação “como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl n. 4.381- AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5.8.2011). 



    (…)



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o exame da medida liminar requerida.”



    Destarte, na medida em que ausente perfeita identidade material entre o ato reclamado e a súmula invocada, a reclamação revela-se incabível. 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente